Tribunal: TCU
Processo: 029.906/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10336/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.906/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi de Amorim Silva (XXX.560.737-XX); Gabriel de Carvalho Santana (XXX.920.797-XX); Luiz Felipe dos Santos Elba (XXX.750.347-XX); Renato de Siqueira Ramos (XXX.837.407-XX); Rhuann de Almeida Ramos da Silva (XXX.059.687-XX); Rodrigo Cunha dos Santos (XXX.339.117-XX); Rodrigo Marcelo de Menezes (XXX.512.427-XX); Vinicius Braga de Santana (XXX.300.507-XX); Vinicius Marlon Menezes Machado (XXX.481.157-XX); Vitor Miguel Silva de Oliveira Cardoso (XXX.765.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.